Tribunal: TJES
Processo: 5000505-48.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000505-48.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KLEYTHON JOESLEY HASTENREITER DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
”. (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023)

3 - Não se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº
5000505-48.2021.8.08.0008

EMBARGANTE
:
INSTITUTO AOCP

EMBARGADO
:
KLEYTON JOESLEY HASTENREITER DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
INSTITUTO AOCP
em face do acórdão (id. 6305544) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento aos apelos manejados pelo embargante e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em remessa necessária, manteve inalterada a sentença que julgou procedentes os pedidos, para anular o exame psicossomático por meio do qual
KLEYT
H
ON JOESLEY HASTENREITER DA SILVA
fora contraindicado e excluído do Concurso de Formação de Oficiais da PMES (CFO/2018).

Em suas razões (id. 6582883) o embargante alega a existência de contradição e omissão em relação aos parâmetros objetivos da avaliação psicológica/psicossomática descritos no edital de abertura e ao princípio da isonomia.

E mais: a retificação do edital não trouxe prejuízo ao candidato, uma vez que fora contraindicado por não atingir os percentis estabelecidos para 3 dos 12 parâmetros avaliados, especificamente: “controle emocional”, “impulsividade” e “ansiedade”.

Aduz não haver se falar em análise subjetiva, pois

a avaliação está adequada ao disposto na Resolução 09/2018 do Conselho Federal de Psicologia e embasada em características científicas devidamente estabelecidas para cada um dos instrumentos avaliativos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integral e adequadamente examinada a questão apresentada. Veja-se:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO. NULIDADE DA AVALIAÇÃO. NOVO EXAME REALIZADO POR DECISÃO LIMINAR. CANDIDATO CONSIDERADO APTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Ab initio
, imperioso consignar, ainda que de amplo conhecimento, que a prova de aptidão psicológica em concursos públicos para provimento de cargos da Polícia Militar encontra amparo constitucional, a teor dos incisos I e II do art. 37 da Constituição da República, bem como na Lei Estadual nº 3.196/1978.

2.
Vale ainda registrar que, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento firmado no sentido de que o exame psicotécnico em concurso público será considerado legal se forem cumpridos três requisitos: expressa previsão legal, adoção de critérios objetivos e possibilidade de impugnação do resultado pelo candidato.

3.
Inicialmente, com relação ao primeiro pressuposto acima elencado (previsão legal), verifica-se que a Lei Estadual nº 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do bombeiro militar na carreira.

4.
Tal exigência também restou contemplada no item 14 do Edital nº 03/2018, o qual se desincumbira da missão de enunciar os critérios objetivos norteadores da avaliação do candidato.

5.
Ocorre que, depreende-se dos autos que o teste psicológico não específica suficientemente os motivos que levaram ao resultado (ID 4381990), silenciando sobre as características identificadas, indicativo de subjetividade do avaliador, obstando, ainda, a viabilidade de interposição de recurso e malferindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, vislumbra-se acertada a sentença que declarou a nulidade do ato, a reinclusão do candidato no concurso e a implementação de novo exame psicossomático.

6.
Convém registrar precedente reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de repercussão geral, ao julgar o RE nº 1.133.146, de relatoria do Ministro Luiz Fux, no sentido de que “no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame” (Tema 1009/STF).

7
.
Desse modo, conforme desponta dos autos, ausente a motivação do laudo que declarou o candidato não recomendado, este fora submetido a nova avaliação, cujo resultado fora-lhe favorável (ID43819756). Logo, em respeito ao princípio da segurança jurídica, afigura-se pertinente a manutenção da situação ora estabelecida.

8.
Recursos de apelação não providos. Remessa necessária prejudicada.

Ora, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Não se sustentam, pois, as alegadas omissões em relação às regras editalícias, à adequação do procedimento avaliativo adotado e ao princípio da isonomia se, de detida análise dos autos, os julgadores que à época compunham este órgão fracionário concluíram, à unanimidade de votos, pela ausência de motivação do laudo que declarou o candidato não recomendado.

Ademais, é assente o entendimento daquela Corte Superior no sentido de que “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

Logo, não prospera a alegada contradição entre o fundamento utilizado e as provas produzidas.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

De conseguinte,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.